Tribunal: STF
Processo: RE 1203091
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Licença paternidade. Gestação múltipla. Pretensão de extensão da licença para 120 dias. Impossibilidade. Lei 8.112/1990, Lei 11.770/2008, Decreto 6.690/2008 e Decreto 8.737/2016. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.